Tribunal: TJDFT
Processo: 0722776-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722776-78.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: L. E. D. L. L. REPRESENTANTE LEGAL: MANOEL LOPES JUNIOR DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo-DF, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS n. 0703388-41.2023.8.07.0017, proposta por L. E. D. L. L., representado por seu curador MANOEL LOPES JUNIOR, em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 158753818 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, para determinar que a operadora de seguro saúde ré mantenha ativo o plano de saúde do agravado, custeando todos os tratamentos que já vêm sendo realizados, inclusive o home care, bem como os exames e outros procedimentos que eventualmente venham ser pleiteados pelo médico responsável, sob pena de multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pelo descumprimento da determinação. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que se mostra equivocado o entendimento firmado pelo d. Magistrado de primeiro grau, porquanto o contrato de plano de saúde, cuja apólice englobava o autor, fora firmado na modalidade coletivo empresarial, entre a agravante e a empresa COBERTURA RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA. Aduz que foi constatada fraude na pactuação deste contrato de plano de saúde, pois há indícios de que beneficiários desta apólice não possuíam nenhum vínculo empregatício com a estipulante, Cobertura Recrutamento e Seleção LTDA., motivo pelo qual rescindiu o contrato coletivo com a mencionada empresa. Desta maneira, aponta que o negócio jurídico fora firmado com a empresa estipulante, de modo que a somente esta seria parte legítima para propor a demanda, sendo o agravado parte ilegítima. Assevera que o agravado sofreu tentativa de latrocínio em 25/03/2022, o que teria lhe deixado acamado desde então, e que o seu plano de saúde teve início da vigência a partir de 01/01/2023, o que corrobora a tese que que o agravado não possuía nenhum vínculo empregatício com a contratante. Narra que o único sócio da empresa estipulante é réu em vários processos, inclusive envolvendo corretora de planos de saúde condenada por oferecer planos de saúde sem carência e mediante fraude, deixando os segurados posteriormente sem cobertura. Informa que notificou a empresa estipulante do plano de saúde, em 16/03/2023, para que apresentasse documentos comprobatórios do vínculo trabalhista dos beneficiários da apólice, mas não obteve retorno. A agravante sustenta que o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) fixado a título de multa por descumprimento se mostra excessivo e desproporcional, devendo a multa ser excluída ou reduzida. Ao final, a agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para o fim de sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do recurso, na forma do inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil. Quanto ao mérito, requer a reforma do decisum, para que seja indeferido o pedido de tutela de urgência deduzido no processo originário. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 47662420. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme explicita Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. No caso em apreço, o processo originário se consubstancia em ação de obrigação de fazer, na qual o autor aduz ter sido vítima de latrocínio há cerca de 1 (um) ano, tendo sequelas neurológicas graves decorrentes do ocorrido. Afirma que fez migração do plano Bradesco saúde para o seguro da agravante e que fora surpreendido pela informação de encerramento de seu contrato em razão de fraude, pois a migração havia sido formalizada em conversa com a corretora de seguros, que informou que não haveria carência a ser cumprida (ID 158753339 dos autos de origem). A controvérsia recursal a ser dirimida, portanto, reside em verificar se estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que ensejaram o deferimento da tutela de urgência no primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Cumpre ressaltar que, de acordo com a Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (A)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Assim, a relação jurídica existente entre as partes litigantes não se encontra submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a agravante se encontra na excepcionalidade expressa da Súmula. Quanto aos requisitos para a concessão da tutela cautelar e da tutela antecipada de urgência, Daniel Amorim Assumpção Neves3 leciona que é necessário o convencimento do magistrado acerca da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela parte autora e da necessidade de proteção imediata de tais direitos, nos seguintes termos: Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito. A partir da análise dos autos do processo originário, não se observa, nesse momento processual, a existência de elementos de convicção acerca de eventual equívoco alegado pela agravante na decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal. Ao contrário do que alega a agravante, a probabilidade do direito foi demonstrada em decorrência de indícios de fraude perpetrada por terceiros alheios ao contrato, da qual foram vítimas ambas as partes. Todavia, em que pese os argumentos da agravante, em uma relação de consumo a parte que pode ser presumida hipossuficiente é o consumidor (artigo 6o , inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor), devendo o fornecedor de serviços se cercar de todas as cautelas possíveis para prevenir situações de fraude como a dos autos, requisitando, por exemplo, todos os documentos comprobatórios do vínculo empregatício previamente à formalização de contratos empresariais, bem como pesquisa de idoneidade das empresas parceiras que negociam seus produtos. O perigo de dano revela-se pela simples análise das fotografias juntadas na peça inaugural do processo, das fichas de plantão do home care, protocolo de medicamentos e relatório médico (IDs 158753329, 158753340, 158753342 e 158753344 do processo de origem) acostados aos autos. Diante desse cenário fático, é de se considerar apropriada a concessão da tutela de urgência, de modo a evitar prejuízo ao resultado útil do processo, a fim de que fique garantido o atendimento médico que o agravado vem recebendo até o final da demanda. Em casos semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO INDEVIDA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a reintegração da Autora no plano de saúde e condenar o Réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 2. O Réu/Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe compete, quanto à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora/Apelada (CPC/15, art. 373, II), pois não refuta, em momento algum, o fundamento da r. sentença, no sentido de que a Autora não aderiu a um plano coletivo empresarial, mas, sim, a um plano coletivo por adesão, em relação ao qual não há necessidade de existência de vínculo empregatício com a entidade estipulante, entendimento que é corroborado pela documentação juntada pela Autora. 3. Inexiste documento capaz de comprovar a contratação de um plano coletivo empresarial, tendo o Réu trazido aos autos, tão somente, cópia das condições gerais do plano empresarial, na qual não consta a qualificação de algum estipulante, tampouco a assinatura de quem quer que seja. 4. Nesse contexto, mostra-se cabível a reintegração da Autora no plano de saúde, determinada na r. sentença. 5. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que seja capaz de abalar a honra ou provocar abalo psicológico considerável no indivíduo, colocando em risco a integridade física ou psíquica, ou agravando o estado de saúde dele. 6. O caso dos autos não versa sobre dano in re ipsa e não há provas de que a negativa de atendimento tenha colocado em risco a integridade física ou psíquica da Autora, considerando-se, ainda, que a tutela de urgência determinando a reintegração dela no plano de saúde foi deferida um dia após a negativa de cobertura do tratamento. 7. Assim, em que pese a irregularidade do cancelamento da apólice do plano de saúde da Autora, não há comprovação da existência de ofensa a direitos da personalidade dela, capaz de ensejar indenização por danos morais. 8. A inadimplência contratual, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral. 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1702578, 07220477720228070003, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no PJe: 3/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE POR ADESAO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. FALSO COLETIVO. NULIDADE. RESCISÃO DO CONTRATO. EQUIPARAÇÃO A PLANO INDIVIDUAL. ARTIGO 32 DA RESOLUÇÃO 195 DA ANS. DANO MORAL. COMPROVADO. RECURSOS DESPROVIDOS. Sinopse fática: Da análise dos autos, tem-se que o cerne da presente demanda consiste em se analisar se a parte autora, consumidora de plano de saúde coletivo mantido pela requerida, mas que foi cancelado por fraude, possui o direito de ser mantido no plano antigo, e ainda, ser indenizada por suposta ofensa ao seu direito de personalidade. 1. Apelações interpostas contra sentença, em ação de obrigação de fazer com tutela de urgência, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: a) confirmar a tutela de urgência deferida; b) compelir a primeira requerida a manter a parte requerente no plano de saúde contratado; c) condenar a segunda ré ao pagamento de R$ 5.000,00 , a título de reparação pelos danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir do evento danoso. 1.1. Apelo da primeira ré para reforma da sentença. Aduz que houveram irregularidades na contratação, sendo uma delas o pagamento das mensalidades, tanto que o seguro foi suspenso em razão de inadimplência entre a primeira empresa ré e a empresa ré estipulante. Narra que o boleto apresentado pela autora tem como beneficiário a corretora de seguros e não a apelante. Alega que, embora a demandante realizasse os pagamentos, estes estavam sendo realizados para a corretora, que não estava repassando os pagamentos à primeira ré dentro do prazo, levando a inadimplência e a consequente suspensão. Assim, restou comprovado o vício na contratação. Quanto aos danos morais, requer a exclusão, uma vez que agiu em conformidade com o contrato, uma vez que os valores não estavam sendo repassados para o recorrente. Afirma não haver negativa infundada. 1.2. Apelo da autora para reforma da sentença. Pede: a) a condenação de todas rés, solidariamente, sem exclusão da Unimed Seguros Saúde S/A, ao pagamento da indenização pelos danos morais arbitrados, quer pelo cometimento de ato ilícito indenizável (cancelamento do plano sem comunicação prévia da beneficiária), quer em decorrência da solidariedade prevista no CDC; b) que sejam fixados honorários de sucumbência sobre o valor integral da condenação nos moldes do entendimento assentado pelo E. STJ no precedente supramencionado e c) caso cabível, majorar os honorários conforme previsão do § 11, do art. 85, do CPC, em decorrência do trabalho adicional em grau recursal. 2. Do mérito. Da responsabilidade da fornecedora de serviços. Ausência de notificação prévia da rescisão. 2.1. Embora o recorrente sustente a legitimidade da rescisão unilateral, sem a notificação prévia da autora, uma vez que esta não possuía vínculo empregatício com o segundo réu (estipulante), a responsabilidade de verificar a legitimidade da empresa estipulante do contrato, bem como a elegibilidade de cada beneficiário é da operadora e da administradora do plano de saúde, nos termos do art.9o, §§ 3o e 4o da Resolução Normativa no 195 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 2.2. De acordo com a norma inscrita no artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/98, os planos privados de assistência à saúde podem ser rescindidos, unilateralmente, por fraude ou inadimplência superior a 60 dias, nos últimos doze meses, desde que haja notificação prévia do segurado até o quinquagésimo dia do inadimplemento. 2.3. No caso dos autos a autora, pessoa idosa, ao ser atendida/internada noite do dia 19/12/2020 foi informada da negativa do plano de saúde Unimed sob a alegação de irregularidades com a empresa com a qual a segurada estaria vinculada, o que demonstra a ausência de notificação prévia nos termos das normas supramencionadas. 2.4. Jurisprudência: "(...) a alegação da parte ré que foi vítima de fraude não merece prosperar, porquanto a responsabilidade de verificar a legitimidade da pessoa jurídica, bem como a elegibilidade de cada beneficiário é da operadora e da administradora do plano de saúde, conforme disposição dos §§ 3o e 4o do art.9o da Resolução Normativa no 195 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). De forma que a parte ré não agiu com a cautela necessária no momento da checagem das condições de admissão. (...)." (07021614620198070020, Relator: João Luis Fisher Dias, 5a Turma Cível, DJE: 31/5/2022.)" . 3. A Resolução 195 da ANS prevê no art. 32 que, uma vez permitido o ingresso de beneficiários que não atendam aos requisitos de elegibilidade, constituir-se-á vínculo direto e individual com a operadora, equiparando-se para todos os efeitos legais ao plano individual ou familiar. 3.1. Jurisprudência: "(...) 3. A inexistência de vínculo entre o beneficiário e a empresa estipulante configura o falso coletivo, devendo a relação entre as partes ser equiparada ao plano individual ou familiar, nos termos do art. 32 da RN ANS 195/2009. (...)" (07344249120198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 11/3/2022.). 4. Do dano moral. 4.1. Ainda que a ré tenha rescindido unilateralmente o contrato, o fez embasado na inadimplência da estipulante, que deixou de transferir o pagamento dos serviços prestados pela operadora. Ou seja, a operadora agiu acreditando estar cumprindo o que determina os artigos 13 e 18, parágrafo único e incisos da Resolução 195 da ANS. 4.2. Assim, consideradas as condições das partes processuais envolvidas, verifica-se que a manutenção do valor da condenação a título de danos extrapatrimonial, no importe correspondente a R$ 5.000,00, representa a melhor medida e atende à finalidade pedagógica da estipulação. 5. Apelos improvidos. (Acórdão 1675157, 07423846420208070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Ademais, não subsiste o risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que, reconhecida a licitude da rescisão contratual por ocasião do julgamento do mérito da ação, a agravante poderá promover a respectiva cobrança. Dessa forma, ao menos em juízo de cognição sumária, não é possível observar a probabilidade do direito e o receio de dano ao resultado útil do processo, aptos a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. 3 NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. Brasília/DF, 13 de junho de 2023 às 12:25:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora